Tribunal: CARF
Processo: 10540.743990/2020-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.743990/2020-72
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.460 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrentes
PATRIMONIAL BURITI LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância( Súmula CARF no
103).
DECADÊNCIA. ITR. CONTAGEM DO PRAZO.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação de
dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir
da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o
lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de
exclusão do cálculo do ITR.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por voto de qualidade, afastar a prejudicial de decadência arguida no recurso
voluntário. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos, na prejudicial de decadência, os conselheiros Matheus Soares Leite, Ana Carolina da
Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros Geraldi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.743990/2020-72
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 648/695) interposto em face de decisão (e-
fls. 628/642) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação contra
Notificação de Lançamento (e-fls. 05/10), no valor total de R$ 5.478.128,80, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2015, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Buriti”, cadastrado na RFB sob o no 6.888.950-0, com área declarada de
14.573,9 ha, localizado no Município de Jaborandi/BA.
Por não ter recebido nenhum documento de prova no procedimento fiscal e
procedendo-se a análise e verificação dos dados constantes da DITR/2015, a fiscalização
resolveu glosar as áreas de preservação permanente de 500,9 ha e de interesse ecológico de
14.071,0 ha, com consequente aumento da área e do VTN tributáveis e disto resultando imposto
suplementar de R$2.528.561,65, conforme demonstrado às fls. 09.
O contribuinte apresentou impugnação às e-fls. 41/58, com base nos seguintes
tópicos:
1-A tempestividade da impugnação
2-Esclarecimentos iniciais
3-Do objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de débitos
4-Do objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de débitos.
5-As áreas de interesse ecológico
6-As áreas de Preservação Permanente-APP ́s
7-A real ocupação do imóvel segundo Engenheiro Agrônomos. Levantamento
realizado para fins de inscrição no CAR Bahia (Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais –
CEFIR). Eventual incidência dos arts. 145 e 149 do CTN.
8-As provas
9-Pedidos.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

Foi proferido o Acórdão no 101-010.744 – 1a TURMA/DRJ01 (e-fls. 628/642), em
que a impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2015
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser
acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de
fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Comprovado nos autos que a área declarada de preservação permanente foi objeto de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) protocolado, em tempo hábil, no IBAMA, cabe
restabelecer essa área, para efeito de exclusão do cálculo do ITR.
DAS ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO. REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE
Cabe considerar como áreas de interesse ecológico, para fins de exclusão de tributação, as
áreas do imóvel comprovadamente localizadas nos limites de Refúgio de Vida Silvestre,
que é Unidade de Conservação do grupo de Proteção Integral, criada antes da data do fato
gerador do imposto, por estarem informadas no ADA, protocolizado no IBAMA, em
tempo hábil e reconhecidas por ato do órgão ambiental competente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização,
em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da inscrição tempestiva da
área de reserva legal no CAR ou de sua averbação tempestiva à margem da matrícula do
imóvel.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA PROVA PERICIAL
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 10/08/2021, conforme
AR às e-fls. 647 e apresentou recurso voluntário(e-fls. 648/695) em 09/09/2021, com base nas
principais alegações a seguir, em síntese:
1-O lançamento do ITR 2015 e a impugnação.
A Recorrente também reconheceu constarem erros de fato no ADA2015 e, por via
reflexa, na DITR2015, que foram resultado de se desconsiderar, no preenchimento deles, a
sobreposição entre áreas de interesse ecológico.
Esses erros, cuja existência só prejudicava a Recorrente, eram facilmente
identificáveis pelos documentos juntados com a impugnação: a efetiva ocupação do imóvel foi
ratificada no curso do Processo no 018.001.003029.INEMA.LIC- 03029, que tramitou no
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA (fls. 123/623).
2-O Acórdão no 101-010.744 (fls. 628/642).
3-Preliminarmente: a juntada de outros documentos em diálogo com a decisão
recorrida. Aplicação do art. 16, §4o, alínea “c”, e §5o, do Decreto no 70.235/1972.
A Recorrente decerto ratificou a existência de todas as áreas não-tributáveis
declaradas no ADA2015 e no DITR2015 – e de outras que neles não constaram – com a juntada
de um extenso material probatório, em quase sua totalidade produzida por órgãos públicos.
Não restou alternativa a Recorrente, salvo providenciar outros documentos para,
em diálogo com a decisão recorrida, ratificar a existência das áreas não-tributáveis apontadas na
impugnação, como admite o art. 16, §§4o, alínea “c”, 5o e 6o, do Decreto no 70.235/197211 e a
jurisprudência desse e. CARF.
Desta maneira, sem prejuízo do vasto material probatório acostado aos autos –
que decerto é suficiente para confirmar a existência das áreas nãotributadas – a Recorrente
requer também a juntada de: i) Ofício RVS Veredas do Oeste Baiano/ICMBio no 13/2014, que
confirma a sobreposição entre a área fora da unidade conservação e sua respectiva Zona de
Entorno (ZA); ii) Relatório Técnico, elaborado por Engenheira Ambiental especializada em
geoprocessamento, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, para
comprovar que não houve qualquer tipo de supressão de vegetação na área, cuja cobertura se
encontra “em estado de preservação integral” desde 2007, e; iii) Levantamento Ambiental,
elaborado por Engenheiro Agrônomo, com a devida ART, a fim de ratificar o detalhamento das
áreas que compõem o imóvel.
4-Da Decadência.
O fato gerador do imposto ocorreu em 01/01/2015, a entrega da DITR 2015
ocorreu em 22/09/2015 21:28:16 (fls. 29) o pagamento, antes de qualquer providência da
Administração Tributária, fora realizado em 22/06/2016 (fls. 37). O prazo de decadência iniciou,
por cinco anos (CTN, art. 150, §4o), em 01/01/2015, o lançamento suplementar era possível até
01/01/2020, mas a notificação do contribuinte apenas ocorreu em 16/11/2020 (fls. 22). Portanto,
na época dela o crédito tributário já se encontrava extinto e, consequentemente, é preciso
conhecer e prover o Recurso Voluntário, a fim de declará-lo indevido.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

5-As áreas não-tributáveis declaradas no ADA 2015. Ausência de fundamentação
relativamente à não-exclusão da Zona de Amortecimento (arts. 2°, XVIII, 25 e 28 da Lei no
9.985/2001 e os arts. 1o e 5o, II, da Resolução CONAMA no. no 428/2010).
Nas situações em que uma área seja passível de enquadramento em mais de uma
categoria do art. 10, §2o, da Lei no 9.393/1997, o contribuinte deve optar por uma delas para fins
de informação à Receita Federal. Por isso, na área total de 14.573,9ha, 14.071,0ha foram
considerados em “Área de Interesse Ecológico”, 500,9ha, em “Área de Preservação Permanente”
e 2,0ha em “Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural”
(fls. 24/30).
A despeito das informações prestadas, a e. 1a Turma da DRJ01 se limitou a
reconhecer parte das Áreas de Interesse Ecológico – AIE (11.644,6ha do total de 14.071,0ha)
sem qualquer manifestação acerca da situados na Zona de Amortecimento (ZA) da Unidade de
Conservação.
Deste modo, a e. 1a Turma da DRJ01 deveria ter acolhido integralmente as áreas
de interesse ecológico declaradas no ADA2015 (fls. 68), que foram informadas na DITR2015 em
14.071,0ha, devido à exclusão das sobreposições com 500,9ha em “Área de Preservação
Permanente” – APP e 2,0ha de “Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas
à Atividade Rural”.
6. O detalhamento da real ocupação do imóvel. Levantamento realizado para fins
de inscrição no CAR Bahia (Cadastro EstadualFlorestal de Imóveis Rurais – CEFIR) e Parecer
Técnico Florestal – PTF no COASP – 2018.001.003029 do INEMA.
A Recorrente ainda aduziu, na impugnação, que de fato existem erros tanto no
ADA2015 como na DITR2015. Especificamente, explicou que a “Área de Declarado Interesse
Ecológico – AIE” foi declarada de maneira correta, mas se informou “Área de Preservação
Permanente – APP” inferior à real e não se indicou a “Área Coberta por Floresta Nativa
(Vegetação Natural) – AFN”.
Na data do fato gerador – 01/01/2015 – já se encontrava em vigor o Novo Código
Florestal, instituído por meio da Lei no 12.651/2012. A novel legislação ampliou
significativamente a definição de “Área de Preservação Permanente – APP” que, de acordo com
o novo marco, passou a ocupar cerca de 3.200,00ha na propriedade. Em síntese, neste ponto, a
verdade é que a Recorrente deixou de incluir algumas informações no ADA2015 e na
DITR2015.
No caso da “Área Coberta por Floresta Nativa (Vegetação Natural) – AFN”,
porém, a questão é diversa. O ADA e a DITR não permitem declarar sobreposição entre ela e a
“Área de Declarado Interesse Ecológico – AIE”. Se uma área for passível de enquadramento
entre essas duas categorias – APP e AIE – deve-se escolher uma delas.
A vasta documentação apresentada nos autos não deixa qualquer dúvida acerca da
situação ambiental do imóvel na data do fato gerador. A Nota Técnica Nota Técnica
COREG/CGTER/DISAT/ICMBio no 06/2013 (fls. 111/112), Ofício RVS Veredas do Oeste
Baiano/ICMBio no 13/2014 (doc. em anexo), o registro do CAR (fls. 113/114), a resposta ao
Questionário do CAR/CEFIR (fls. 116), o pedido de “Autorização de Supressão de Vegetação
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

(ASV)” (fls. 123) nele incluído o inventário florestal (fls. 467/603), o PTF no COASP –
2018.001.003029, elaborado pelo INEMA (fls. 611/617), e os laudos técnicos em anexo formam
um conjunto probatório indiscutível. A partir dele se verifica que, desde a data do fato gerador:
a) A maior parte da propriedade localiza-se em “Área de Declarado Interesse
Ecológico – AIE” – na REVIS Veredas do Oeste Baiano – conforme comprova o Levantamento
Planimétrico Cadastral em anexo, e reconheceu pela e 1a Turma da DRJ01. A porção
remanescente se encontra na respectiva Zona de Amortecimento (ZA) (Lei no 9.985/2001, art. 2°,
XVIII; Decreto no 99.274/1990, art. 27, e; Resolução CONAMA no 428/2010, art. 1o, §2o). É
área não-tributável, ex vi do art. 10, §2o, II, “b” e “c”, da Lei no 9.393/199625.
b) O imóvel é integralmente constituído por vegetação originária – “Área Coberta
por Floresta Nativa (Vegetação Natural) – AFN” – inclusive na parte depois dedicada à “Área de
Reserva Legal – ARL”, conforme PTF no COASP – 2018.001.003029, elaborado pelo INEMA
(fls. 611/617), registro do CAR (fls. 113/114), resposta ao Questionário do CAR/CEFIR (fls.
116) e laudo em anexo. A parcela depois destinada à constituição “Área de Reserva Legal –
ARL” é sobreposta à “Área de Declarado Interesse Ecológico – AIE” e, fora dela, há
1.790,8880ha de “Área Coberta por Floresta Nativa (Vegetação Natural) – AFN”. Trata-se de
área não tributável, ex vi do art. 10, §2o, II, “e”, da Lei no 9.393/199626.
c) A propriedade possui “Área de Preservação Permanente – APP”, superior
àquela indicada no ADA e na DITR, como PTF no COASP – 2018.001.003029, elaborado pelo
INEMA (fls. 611/617) e registro do CAR (fls. 113/114). São 1.142,2080ha dela, fora da “Área de
Declarado Interesse Ecológico – AIE”. A hipótese de exclusão das áreas tributáveis é prevista no
art. 10, §2o, II, “a”, da Lei no 9.393/1996.
A 1a Turma da DRJ01, apesar de tudo isso, desconsiderou por completo a verdade
material e, pior, fê-lo depois indevidamente equiparar a falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental – ADA ao envio dele com dados equivocados.
7-O ADA – Ato Declaratório Ambiental. A revogação do art. 17-O da Lei no
6.983/1981 pela Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001 (LINDB, art. 2o, §1o). Revogação
pela Lei no 12.651/2012. Repristinação. Inexistência (LINDB, art. 2o, §3o).
O primeiro equívoco da e. 1a Turma da DRJ01 foi esconsiderar que o art. 17-O,
§1o, da Lei no 6.938/198129, com a redação conferida pela Lei no 10.165/2000, foi revogado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001, quando houve a inclusão do §7o no art. 10 da Lei
no 9.393/1996.
Desde 24/08/2001 a apresentação do ADA, ao contrário do que decidiu a e. 1a
Turma da DRJ01, não é imprescindível para a exclusão das áreas não-tributadas.
8.O erro de fato. Dever de revisão de Ofício. Lei no 6.938/1.981, art. 17-O, §5o;
CTN, arts. 145, III, 147, §2o e 149, IV e VIII.
A retificação por iniciativa particular, depois de encerrado o exercício respectivo,
não é admitida.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

A possibilidade de retificação não possui amparo legal e seria inconstitucional
impedi-la, na medida em que a Constituição a assegura entre os direitos e garantias individuais
(CF, art. 5o, LXXII)
A revisão de ofício do lançamento não é uma faculdade conferida à
Administração Tributária. O procedimento administrativo para a constituição do crédito
tributário é vinculado (CTN, art. 142) e uma vez identificada qualquer hipótese que justifique
modificar o resultado dele, impõe-se aplicá-la independentemente de iniciativa do contribuinte.
Neste contexto, 1a Turma da DRJ01 deveria, no exercício do controle de
legalidade, reconhecer a existência de erro de fato. O eventual desenquadramento da Zona de
Amortecimento (ZA) como espécie de “Área de Declarado Interesse Ecológico – AIE exigia
considerar a ocupação integral do respectivo espaço por “Área Coberta por Floresta Nativa
(Vegetação Natural) – AFN” e “Área de Preservação Permanente – APP”, conforme
exaustivamente demonstrado. A partir de então, era dever da Administração Tributária revisar de
ofício o lançamento, nos termos do art. 17-O, §5o, da Lei no 6.938/1.981, e dos arts. 145, III, 147,
§2o e 149, IV e VIII, do CTN, a fim de adequar a incidência do ITR à situação da propriedade
em 01/01/2015, quando:
a) O imóvel sempre foi integralmente constituído por vegetação originária – “Área
Coberta por Floresta Nativa (Vegetação Natural) – AFN” – inclusive na parte depois dedicada à
“Área de Reserva Legal – ARL.
b) A falta de averbação da parcela posteriormente destinada à constituição “Área
de Reserva Legal – ARL” é irrelevante para fins de tributação, pois sobreposta à “Área de
Declarado Interesse Ecológico – AIE”, na qual a não-incidência foi reconhecida; fora dela, na
Zona de Amortecimento (ZA), a “Área Coberta por Floresta Nativa (Vegetação Natural) –
AFN”, é de 1.790,8880ha.
c) A “Área de Preservação Permanente – APP”, desde a vigência do Novo Código
Florestal é superior àquela informada no ADA e na DITR; são 1.142,2080ha dela fora da “Área
de Declarado Interesse Ecológico – AIE”.
9.A existência de protocolo do ADA antes do início do procedimento fiscal.
A existência de erros em parte dos ADA ́s e DITR ́s até então preenchidos apenas
foi identificada pelo Recorrente a partir dos levantamentos efetuados para cadastrar o imóvel no
CAR/CEFIR, concluído em 26/08/2016 (fls. 113/121). O desacordo entre a situação do imóvel e
as declarações anteriores foram confirmadas nos laudos produzidos na Processo no
018.001.003029.INEMA.LIC-03029 (fls. 123/623), no Parecer Técnico Florestal – PTF no
COASP – 2018.001.003029 (fls. 611/617) e em outros documentos técnicos posteriores. A
primeira oportunidade na qual houve o envio correto delas foi no ADA2017.
Na impossibilidade de enviar o ADA de exercícios anteriores, realizou-se o
protocolo do ADA2017 em 29/09/2017, quando o presente procedimento fiscal apenas iniciou
em não antes de 08/09/2020 (fls. 17).
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

O art. 45 do Decreto no4.382/2002, segundo o qual “a retificação da DITR, antes
de iniciado o procedimento de lançamento de ofício, terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e não depende de autorização da autoridade administrativa”.
10.Pedidos.
Diante o exposto, requer a juntada dos documentos em anexo, com fundamento no
art. 16, §4o, alínea “c”, e §5o, do Decreto no 70.235/1972, a fim de que o presente Recurso
Voluntário seja conhecido e provido para desconstituir integralmente o lançamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada procedente em parte, para
restabelecer, integralmente, a área de preservação permanente de 500,9 ha e, parcialmente, a área
de interesse ecológico para 11.644,6 ha, comprovadas com documentação hábil, com redução do
imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$2.528.561,65 para R$421.317,40,
acrescido de multa proporcional de 75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente.
Do Recurso de Ofício
Admissibilidade
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância
No presente caso, o montante de tributo e encargos de multa excluídos foi inferior
a R$ 15.000.000,00, logo o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Do Recurso Voluntário
Admissibilidade
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, devem ser conhecidos.
Da Decadência.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Acerca da regra de decadência a ser aplicada no pagamento em atraso do ITR,
após o exercício de apuração do imposto, cabe citar o Acórdão de Recurso Especial n° 9202-
010.594, de 21 de dezembro de 2022, do qual adoto o entendimento:
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se a ITR – Decadência –
pagamento em atraso, após o exercício de apuração do imposto – regra do art. 173, I do
CTN x art. 150, § 4o do CTN.
No caso concreto, a Contribuinte apresentou a DITR do exercício a que se refere o
lançamento (2006) dentro do prazo estabelecido na legislação de regência do tributo,
contudo, o pagamento do valor considerado devido foi efetuado somente no ano
seguinte ao do vencimento, em 07/11/2007.
Não obstante, o Colegiado a quo considerou que a condição estabelecida no art. 150, §
4o, ocorrência de pagamento antecipado, havia sido satisfeita e, em vista disso, concluiu
que o lançamento somente foi efetuado após o decurso do prazo decadencial.
A Fazenda Nacional, por sua vez, pleiteia o restabelecimento da exigência por entender
que, como o pagamento foi feito em atraso, e após o exercício de apuração do imposto,
a regra aplicável é aquela prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
Pois bem.
A partir de 1997, a apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
passou a ser feita pelo próprio contribuinte, conforme disposto no caput do art. 10 da
Lei n° 9.393/1996, restando claro, portanto, que ao ITR atribuiu-se a natureza de tributo
lançado por homologação.
Dessarte, cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu recolhimento, sem
prévio exame da Autoridade Fiscal, nos termos do art. 150 do Código Tributário
Nacional – CTN, ressaltando-se que, neste caso, o prazo decadencial inicia-
se a partir da ocorrência do fato gerador, conforme o § 4° do referido artigo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atiibua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
[...]
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a oconência de dolo, fraude ou simulação, (grifo nosso)
Quanto ao fato gerador do ITR, o momento de sua ocorrência encontra previsão no
caput do art. 1° da referida Lei n° 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 1° - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano, (Grifo-se)
Portanto, a princípio, o termo inicial da contagem do prazo da decadência, em se
tratando de ITR do exercício de 2006, seria 1°/01/2006.
De outra parte, o ponto a ser examinado no presente caso diz respeito à regra
decadencial aplicável nas situações em que, mesmo em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, o contribuinte deixa de antecipar o recolhimento do
tributo.
Essa questão é resolvida com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
pacificado a partir da decisão no Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0),
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e que, por
imposição do art. 62, § 2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, é de
observância obrigatória pelas turmas de julgamento deste Conselho. Vejamos a ementa
de referido julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (Grifou-se)
Examinando-se a tese consolidada no STJ vê-se que, em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, nos casos em que há pagamento antecipado, ainda que
parcial, mas antes do vencimento da obrigação, o termo inicial para a determinação da
decadência é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN, exceto nas
hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, nos casos em que o recolhimento do tributo é extemporâneo, tem-se
hipótese de aplicação da regra prevista no art. 173, I, do CTN, eis que a mora do
contribuinte constitui obstáculo à homologação do lançamento pela autoridade
administrativa, isto é, em não havendo pagamento do tributo até a data de seu
vencimento, o dies a quo do prazo quinquenal é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art.
173, do Código Tributário, a despeito dos entendimentos em sentido contrário.
Convém ressaltar que esse Colegiado já se debruçou sobre essa questão e que a decisão
adotada foi no mesmo sentido do exposto na presente manifestação, consoante se
verifica do voto condutor do Acórdão no 9202-007.369, de 28/11/2018, da lavra da
Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, cujos fundamentos reproduzo e agrego
às minhas razões de decidir:
Discordo do voto da Ilustre Conselheira Relatora, no sentido de que o pagamento
espontâneo efetuado após o vencimento do tributo e antes do início do procedimento
fiscal seria apto a atrair a incidência da regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Conforme o Recurso Especial n° 973.733/SC, do STJ, proferido com efeito repetitivo,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, constatando-se o pagamento
antecipado do tributo, ainda que parcial, até a data do vencimento, o prazo decadencial é
de cinco anos contados da data do fato gerador ( art. 150, § 4o, do CTN).
Entretanto, ultrapassada a data de vencimento do tributo, sem que se verifique o
respectivo pagamento, a regra aplicável passa a ser a do art. 173, I, do CTN -primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - já que,
ausente o recolhimento no momento oportuno, o Fisco fica prejudicado na sua tarefa de
homologar o lançamento. Com efeito, o pagamento antecipado não constitui uma opção
e sim uma obrigação, sujeita a regras específicas, cujo descumprimento compromete a
sistemática do lançamento por homologação.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

Nesse sentido, oportuno trazer à colação trecho do voto vencido do Ilustre Conselheiro
Marcelo Vasconcelos de Almeida que bem demonstra a fragilidade da sistemática, caso
fosse dado ao Contribuinte aproveitar-se do benefício do art. 150, § 4o, do CTN,
mediante pagamento fora do prazo:
“Não fosse assim, a fixação do termo a quo do prazo decadencial ficaria ao livre arbítrio
do contribuinte, que o modificaria de acordo com os seus próprios interesses, o que, à
evidência, não se mostra em harmonia com a segurança jurídica que deve prevalecer nas
relações juridico-tributárias.
Em outras palavras: não seria razoável admitir que o termo inicial do prazo decadencial
se deslocasse do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado para a data da ocorrência do fato gerador porque o contribuinte, após o
inicio do prazo, resolveu efetuar pagamento parcial do imposto devido, haja vista que o
termo inicial do prazo de decadência não pode ser alterado ao alvedrio do contribuinte.
O tributo devido refere-se ao ano-calendário de 1998 e não houve recolhimento até a
data de seu vencimento, senão apenas em 15/02/2001, conforme demonstra a cópia do
DARF juntada pelo Recorrente à fl. 458, de modo que descabe cogitar de alteração no
termo inicial do prazo que já estava em curso, devendo prevalecer o prazo decadência/
de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.”
Em vista disso, considerando-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2006 ocorreu
em 01/01/2006, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, por não ter
ocorrido o pagamento antecipado, deslocou-se para o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, conforme art. 173, I, do CTN,
ou seja, 01/01/2007, estendendo-se o direito de a autoridade administrativa
expressamente homologar o pagamento eventualmente efetuado ou constituir crédito
tributário suplementar até 31/12/2011.
Desse modo, tendo em vista que o Contribuinte foi cientificado da Notificação de
Lançamento em 05/11/2011 (fl. 32), portanto, antes de 31/12/2011, é de se concluir que
o crédito tributário foi formalizado dentro do prazo legal.
No presente caso a entrega da DITR 2015 ocorreu em 22/09/2015 21:28:16 (fls.
29) e o pagamento foi realizado em 22/06/2016 (fls. 37), logo não ficou comprovada a
antecipação do pagamento do ITR relativo ao exercício em epígrafe, ainda que parcial. Dessa
forma, o prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR, imposto sujeito
ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no art. 173, inciso I, do CTN.
No caso de exigência de ITR, referente ao exercício 2015, verifica-se que o fato
gerador ocorreu em 01/01/2015, de modo que o termo inicial para contagem do prazo
decadencial é 01/01/2016, logo o lançamento poderia ocorrer até 31/12/2020, como a ciência do
lançamento ocorreu em 16/11/2020, conforme AR às fls. 22, não há que se falar em decadência.
Da Revisão de ofício. Do Erro de Fato. Das áreas ambientais.
Não obstante a autuação restringir-se à glosa das áreas de preservação permanente
de 500,9 há e de interesse ecológico de 14.071,0 ha, o recorrente aventa a hipótese de erro de
fato no preenchimento da DITR, requerendo o acatamento de áreas de preservação permanente,
de reserva legal, de interesse ecológico, coberta por florestas nativas e zona de amortecimento,
alegando que todo o imóvel seria formado integralmente por áreas não-tributáveis, com base na
documentação acostada aos auto, e que a apresentação do ADA não é obrigatório.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

Para fins de exclusão das áreas isentas do cálculo do ITR, tem-se que:
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II – outorga de isenção;
[...]
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, no art. 10, de
fato, exclui do cálculo da área tributável as áreas isentas, quando devidamente comprovadas.
A Lei 6.938/81, art. 17-O, dispõe que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental –
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei no
10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
Quanto à exigibilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA, nos termos do
Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de ITR, ocorrido antes da vigência da Lei
no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de
isenção do ITR para as áreas de preservação permanente e de reserva legal. Contudo, permanece
a necessidade do ADA para as demais áreas consideradas isentas do ITR.
Por outro lado, para fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei no 12.651,
de 2012, assim consta do referido parecer:
II. 3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012 – novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
26. Com efeito, a Lei no 12.651, de 2012, em seu art. 29, instituiu o Cadastro Ambiental
Rural – CAR – um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos
os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das
propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento,
planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.
27. Certo é que, a partir da vigência do novo Código Florestal, o registro no CAR
substitui a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (art. 18, § 4o, da Lei no 12.651,
de 2012). Nesse sentido, já se pronunciou o STJ no Resp no 1.356.207/SP, in verbis:
[...]
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

30. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651, de 2012, prevê a identificação da área
de preservação permanente e da reserva legal na inscrição no CAR (art. 29, § 1o, III, da
Lei no 12.651, de 2012), parece-nos que seria defensável essa exigência como condição à
concessão de isenção do ITR.
31. Todavia, considerando que a Instrução Normativa RFB No 1.651, de 10 de junho de
2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6o), bem
como que a Lei no 12.651, de 2012, também revogou o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393 (art.
83 da Lei no 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, de
2000, o que é certo é que restou superada a tese do STJ quanto à inexigibilidade do ADA,
de forma que, nas demandas que envolvam a desnecessidade de sua apresentação
relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada em vigor do novo
Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em juízo a exigência
de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, de 2000.
(grifo nosso)
32. Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova Observação no item 1.25,
“a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o seguinte teor:
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal). (grifo nosso)
Sendo assim, necessária a apresentação de ADA para o exercício em análise, para
fins de exclusão do ITR das Áreas isentas.
No presente caso, o requerente acostou aos autos o ADA – Exercício 2015, às fls.
68, protocolado no IBAMA, em 22.09.2015, informando áreas ambientais de preservação
permanente de 500,9 ha e de interesse ecológico de 14.573,9 ha.
Ao contrário do que alega o recorrente não houve a revogação do art. 17-O, §1o,
da Lei no 6.938/1981.
Quanto a área de reserva legal este Conselho já sumulou o entendimento segundo
o qual a averbação dessa área (ARL) na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador,
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-se
sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Fato que não ocorreu no presente caso.
Em relação ao CAR, às fls. 120/121, verifica-se que a sua inscrição foi realizada
em 30.08.2016, data posterior ao da ocorrência do fato gerador do presente exercício, e, portanto,
intempestiva para a exclusão de áreas ambientais, da área tributável do imóvel.
Desta forma, não cabe acatar qualquer área de reserva legal, seja em que dimensão
for.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

Em relação à área de interesse ecológico, considerando a minha concordância com
os fundamentos do Colegiado a quo; e considerando, ainda, o disposto no §3o, do art. 571 da
Portaria MF no. 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF, utilizo como razões de decidir as
do voto condutor do acórdão de primeira instância, a seguir transcritas:
Quanto às áreas de interesse ecológico, fazia-se necessário, também, comprovar nos autos
a existência de Ato específico do órgão ambiental competente, que é uma exigência
específica para essas áreas, atestando qual a área própria do imóvel, devidamente
caracterizada, considerada de interesse ambiental para proteção do referido ecossistema,
de acordo com o disposto no art. 10, § 1o, inciso II, alíneas “b” e “c”, da Lei no 9.393/96,
in verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II – área tributável, a área total do imóvel menos as áreas:
[...]
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
prevista na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, quícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual. (grifo nosso)
Em relação a essa exigência, consta nos autos a Nota Técnica no 06/2013-
COREG/CGTER/DISAT/ICMBio, de 01.02.2013, às fls. 99, na qual o Órgão Gestor
(ICMBio), às fls. 93, da Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre das Veredas
do Oeste Baiano, criada por meio do Decreto de 13.12.2002, às fls. 91/92, informa que o
presente imóvel encontra-se, parcialmente, inserido nessa Unidade, especificando que
essa área sobreposta corresponde a 11.644,6 há.
Verifica-se, assim, que à época do fato gerador do ITR, do exercício de 2015, ocorrido em
1o de janeiro de 2015, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/96, as áreas localizadas nessa
Unidade de Conservação já possuíam relevante interesse ecológico, nos termos da Lei no
9.985/2000.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

Isso porque o supracitado Decretos de 13.12.2002 foi editado conforme dispõe o inciso III
do § 1o do art. 225 da Constituição da República e a teor do art. 13 da Lei no 9.985/2000.
A Lei no 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza, estabelece os critérios e normas para a criação, implantação e gestão das
Unidades de Conservação, assim definidas e categorizadas:
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;
[...]
Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois
grupos, com características específicas:
I – Unidades de Proteção Integral;
II – Unidades de Uso Sustentável.
§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza,
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos
casos previstos nesta Lei.
§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação
da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. (grifo nosso)
Essa mesma Lei categorizou o Refúgio de Vida Silvestre como Unidade de Proteção
Integral, isto em razão das restrições de uso das terras localizadas dentro dos limites de tal
unidade de conservação ambiental, sejam eles da esfera Federal, Estadual ou Municipal -,
impostas pelo poder público, como se segue:
Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes
categorias de unidade de conservação:
[...]
V – Refúgio de Vida Silvestre. (grifo nosso)
Nesse aspecto, é preciso entender o significado e a abrangência legal do Refúgio de Vida
Silvestre, conforme previsto no art. 13 da Lei no 9.985/2000:
Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes
naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies
ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.
§ 1o O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que
seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos
recursos naturais do local pelos proprietários.
§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas
ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão
responsável pela administração da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com
o que dispõe a lei.
§ 3o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua
administração, e àquelas previstas em regulamento.
§ 4o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas,
bem como àquelas previstas em regulamento. (grifo nosso)
Assim, não obstante haver disposição no art. 13 da Lei no 9.985/2000 sobre a sua
constituição por áreas particulares, desde que haja compatibilidade com os objetivos da
Unidade, as restrições à utilização das terras nela localizadas são evidentes, posto que
dependem da aquiescência do órgão responsável por sua administração e caso o
proprietário não concorde com as condições estabelecidas a área deve ser desapropriada.
Dessa forma, entende-se que, além do cumprimento da exigência do ADA, resta
comprovada nos autos, por meio da referida Nota Técnica do ICMBio, que é o
Órgão Público ambiental competente, o cumprimento da segunda exigência para
exclusão das áreas de interesse ecológico, que consiste na apresentação de Ato
específico do órgão competente estadual declarando que as áreas encontram-se nos
limites do Refúgio de Vida Silvestre, nos termos do art. 10, § 1o, II, “b”, da Lei no
9.393/96 e por consequência são de interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas, como visto.
Assim, cabe restabelecer, parcialmente, uma área de interesse ecológico de 11.644,6
há, informada em Ato específico do Órgão ambiental competente e inserida da área
declarada no ADA tempestivo, para o exercício de 2015.
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência de todas as
áreas ambientais no imóvel e que esse fato estaria comprovado por meio da
documentação acostada aos autos, é preciso ressaltar que esse fato não está em
discussão nos autos, mas sim o fato de não ter sido comprovado que as demais áreas
requeridas tenham sido reconhecidas como de interesse ambiental por intermédio de
Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o seu
requerimento tenha sido protocolado em tempo hábil, junto a esse órgão, e, também,
que a eventual área de reserva legal estivesse inscrita tempestivamente no CAR ou
averbada, tempestivamente, à margem da matrícula do imóvel, no cartório
competente, além da existência de ato específico de órgão competente federal ou
estadual, reconhecendo área maior do que a acatada como sendo de interesse
ecológico, por serem exigências legais, como visto.
Em síntese, quanto ao pedido de acatamento de áreas de preservação permanente,
de reserva legal, de interesse ecológico e coberta por florestas nativas, em função da
aventada ocorrência de erro de fato na DITR, cabe restabelecer, integralmente, a
área de preservação permanente de 500,9 ha e, parcialmente, uma área de interesse
ecológico de 11.644,6 ha.(grifos nosso).
No ADA apresentado consta(fl. 68):
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

Embora o ADA tenha uma área declarada de interesse ecológico de 14.072,981
ha, ato específico do órgão ambiental competente reconhece apenas 11.644,6 ha, que foi
reconhecido no acórdão de piso, ou seja, verifica-se que foi reconhecia a área de floresta nativa
como área de interesse ecológica.
No ADA observa-se apenas APP e Área Declarado Interesse ecológico. Em
relação à área de interesse ecológico-AIE só consta área de sobreposição a APP. Diante da
exigência legal de que às áreas isentas para serem excluídas do cálculo do ITR devem constar em
ADA, nenhuma área isenta pode ser considerada a não ser as que constam do ADA.
Os ADAs e documentos produzidos em datas posteriores ao exercício não podem
ser aceitos, pois não são hábeis para comprovar o que já havia acontecido no passado.
Não vislumbro a existência de erro de fato.
O ITR é apurado pelo próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no
9.393/1996, ou seja, é um tributo lançado por homologação, que cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder o seu pagamento, sem prévio exame da autoridade competente (art. 150 do
CTN).
Assim o ITR foi calculado com base nos dados constantes na respectiva DITR,
logo cabe ao contribuinte, ao ser solicitado, comprovar as informações através de documentação
hábil e idônea.
Quanto à alegação de que a restrição ao preenchimento ou retificação do ADA
depois de encerrado o exercício é claramente incompatível com o ordenamento jurídico se trata
de alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade que não pode ser apreciada por este conselho,
conforme disposições abaixo:
Art. 26 A do Decreto 70.235/72 .
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Do Pedido de Anexação de documentos no Recurso.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.743990/2020-72

Entendo que os documentos que o recorrente solicita anexar não se enquadram
nos fundamentos no art. 16, §4o, alínea “c”, e §5o, do Decreto no 70.235/1972. Além do mais esse
documentos não são suficientes para alterar essa decisão, pois não suprem a exigência de que às
áreas que devem ser consideradas isentas para cálculo do ITR devem constar do ADA, em
virtude de expressa disposição legal, conforme já explicado no voto.
Cabe ao impugnante a apresentação da prova documental, que deve
necessariamente ocorrer dentro do prazo legal previsto para a impugnação, a menos que ocorra a
demonstração das condições exigidas nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que
entende que não ocorreu no presente caso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer o recurso de ofício e conhecer o recurso
voluntário, afastar a prejudicial de decadência, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 735
DF CARF MF
Original